Tribunal: TJSP
Processo: 1014358-68.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NÃO CARACTERIZADA. CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE. AFASTADA A BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRINTE PELOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ré é atuante no mercado de revenda de automóveis com constituição da empresa em 2013, não sendo crível que a acreditasse na licitude da transação, pois,

Ementa:

PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NÃO CARACTERIZADA. CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE. AFASTADA A BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRINTE PELOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ré é atuante no mercado de revenda de automóveis com constituição da empresa em 2013, não sendo crível que a acreditasse na licitude da transação, pois, a uma, o documento de transferência teve o reconhecimento de firma em data anterior ao da própria aquisição; a duas, o valor declarado no recibo de transferência é superior ao valor efetivo da venda; e por fim o valor foi depositado na conta corrente de terceiro que possui inúmeras demandas ajuizadas em face dele, inclusive pela prática de estelionato.
2. Comprovada a ausência de boa-fé na aquisição, o autor demonstrou o fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inciso I do CPC.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014358-68.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AQUINO
& COELHO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ME e Interessado FELIPE
MARCELINO PERES 38511440828, é apelado VICENTE PETERUTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014358-68.2019.8.26.0007 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014358-68.2019.8.26.0007 - DIGITAL
Apelante: AQUINO & COELHO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ME
Apelado: VICENTE PETERUTTO
Interessado: Felipe Marcelino Peres 38511440828
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Magistrado(a): Daniel Fabretti
V O T O No 50136
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NÃO
CARACTERIZADA. CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. FRAUDE. AFASTADA A BOA-FÉ DO
TERCEIRO
ADQUIRINTE
PELOS
ELEMENTOS
CONSTANTES DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ré é atuante no mercado de revenda de automóveis com
constituição da empresa em 2013, não sendo crível que a
acreditasse na licitude da transação, pois, a uma, o
documento de transferência teve o reconhecimento de firma
em data anterior ao da própria aquisição; a duas, o valor
declarado no recibo de transferência é superior ao valor
efetivo da venda; e por fim o valor foi depositado na conta
corrente de terceiro que possui inúmeras demandas
ajuizadas em face dele, inclusive pela prática de estelionato.
2. Comprovada a ausência de boa-fé na aquisição, o autor
demonstrou o fato constitutivo de seu direito nos termos do
art. 373, inciso I do CPC.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de anulação de compra e venda
cumulada com restituição que VICENTE PETERUTTO promove em face de
AQUINO & COELHO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ME e FELIPE
MARCELINO PERES, julgada pela r. sentença de fls. 238/243, aclarada Às
fls. 257/258, cujo relatório se adota, nos seguintes termos:
"Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, JULGO
IMPROCEDENTE a ação em relação a Felipe Marcelino Peres,
condenando o autor, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas
e honorários advocatícios que ora fixo em R$ 1.000,00. JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação em relação a Aquino & Coelho
Comércio de Veículos Ltda, para declarar nula a venda do veículo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014358-68.2019.8.26.0007 -Voto no
3
terceiro e, consequentemente com a ré, devendo o veículo ser devolvido
ao autor. O autor deverá ressarcir ao réu, nos termos do pedido
contraposto, os valores por ele gastos com manutenção e impostos do
bem. Diante da sucumbência mínima do autor, condeno a requerida nas
custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa,
corrigidos monetariamente a partir da presente data e acrescidos de
juros de 1% ao mês a partir da presente data, observada a gratuidade
processual”.
“Recebo os embargos de declaração de fls. 245/252, visto que
tempestivos, e dou parcial provimento ao mesmo, pois na sentença de fls.
238/243constou equivocadamente a condenação do autor a restituir à ré
os gastos com manutenção do veículo. Assim, a parte dispositiva da
sentença passa a constar o seguinte: Por todo o exposto e por tudo mais
que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação em relação a
Felipe Marcelino Peres, condenando o autor, em razão da sucumbência,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora fixo em R$
1.000,00. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação em relação
a Aquino & Coelho Comércio de Veículos Ltda, para declarar nula a
venda do veículo com terceiro e, consequentemente com a ré, devendo o
veículo ser devolvido ao autor. O autor deverá ressarcir ao réu os
valores por ele gastos com impostos do bem. Diante da sucumbência
mínima do autor, condeno a requerida nas custas e demais despesas
processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados
em
10%
do
valor atribuído à causa, corrigidos
monetariamente a partir da presente data e acrescidos de juros de 1% ao
mês a partir da presente data, observada a gratuidade processual. No
mais, julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. P.I.C No mais,
permanece a decisão tal como lançada. Efetuem-se as necessárias
anotações”.
Inconformada, recorre a parte Aquino & Coelho
Comércio de Veículos Ltda (fls. 260/280). Inicialmente sustenta preliminar
de incompetência. No mérito aduz que a boa-fé do adquirente é presumida,
não havendo qualquer prova que agiu imbuído de má-fé. Defende que o
autor não tomou as devidas cautelas ao não esperar a compensação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014358-68.2019.8.26.0007 -Voto no
4
título de crédito. Aduz que também foi vítima de um golpe e o estelionatário
se passou pelo senhor Vicente. Argumenta que o autor devia ter se
desincumbido do ônus de prova. Subsidiariamente, discorre sobre os
seguintes pedidos contrapostos: “i) a condenação do Apelado ao
pagamento das manutenções de rotina feitas no veículo; (ii) os lucros
cessantes que o Apelante deixou de ter com a fraude que foi perpetrada
oriunda da negligência do Apelado em deixar acontecer o referido golpe”. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso.
Preparo insuficiente (fls. 281/284), complementado às
fls. 311/313. Devidamente processado, o recurso foi recebido, com
contrarrazões (fls. 286/290).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que a parte autora foi
vítima de golpe, uma vez que ao tentar vender seu veículo, foi depositado
cheque de emissão do primeiro réu no valor de R$ 48.000,00, mas dado por
terceira pessoa. Como o valor estava em seu extrato bancário, entregou ao
comprador as chaves e documentos do veículo. No dia seguinte
(19/04/2016) recebeu telefonema com informação de que seu veículo estava
sendo oferecido por R$ 38.000,00 e, comparecendo ao banco, observou
que o cheque foi devolvido por assinatura divergente. Sustenta que os
estelionatários, de posse de documentos falsos do autor, venderam o
veículo para a empresa Aquino & Coelho Comércio de Veículos Ltda, que,
ao tomar conhecimento de que se tratava de produto de crime entrou em
contato com o autor para que ambos dividissem o prejuízo, o que não foi
aceito. Disse que solicitou a empresa que lhe devolvesse o veículo, o que
não foi atendido. Sustentou que o proprietário da empresa ré ingressou com
Mandado de Segurança, obtendo a posse provisória do bem. Procurou
encontrar a empresa Felipe Marcelino Peres, empresa individual
responsável pela emissão do cheque usado na compra do veículo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014358-68.2019.8.26.0007 -Voto no
5
êxito. A segunda requerida não demonstrou ser compradora de boa-fé,
sendo que toda a documentação que lhe foi apresentada era falsa, inclusive
o reconhecimento de firma. A segunda requerida efetuou o depósito de R$
25.000,00 em conta bancária de terceiro, concorrendo para efetivação do
golpe e praticando crime de receptação, visto que o veículo foi adquirido por
valor bem inferior ao de mercado. Pugnou pela declaração de nulidade da
compra e venda, devolvendo-se o veículo ao autor.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, é hipótese, pois, de negar provimento ao
recurso.
Incialmente quanto à exceção de incompetência, esta
deveria ter sido objeto de agravo de instrumento, uma vez que segundo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1.015
possuí taxatividade mitigada. O magistrado a quo rejeitou tal exceção às fls.
231/232, da qual não foi interposto recurso.
Ainda que assim não o fosse, o endereço do réu Felipe
constava em local abrangido pela competência territorial do Foro Regional
de Itaquera, enquadrando-se, assim, na regra prevista no art. 46, § 4o do
CPC, que permite o ajuizamento da demanda no foro de qualquer dos réus
a escolha do autor.
Evidente que a mera improcedência em relação ao réu
Felipe não conduz a incompetência do juízo, até porque a demanda foi
devidamente ajuizada em face deste réu, tendo sido julgada improcedente
no mérito.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa a r.
sentença de Primeiro Grau não padece de nulidade, pois amparada em um
extenso conjunto probatório, sendo que se a apelante pretendia fazer prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014358-68.2019.8.26.0007 -Voto no
6
documental do prejuízo, deveria ter trazido os documentos aos autos.
O juiz o dirigente do processo, é este quem determina
as provas necessárias à instrução processual, indeferindo as diligências
inúteis (art. 370 do CPC/2015), cabendo-lhe apreciar livremente a prova,
atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes, devendo, necessariamente, indicar os motivos que
formaram seu convencimento (art. 373 do CPC/2015).
Outrossim, a alegação beira a má-fé processual, pois
quando instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir a
parte afirmou (fls. 226): “Desta feita e pelo exposto, protesta pelo julgamento
do processo no estado que se encontra, vez que do contrario apenas trará
mais prejuízos as partes e ao judiciário”.
Ora, alegar cerceamento de defesa ante a ausência de
oportunidade de provar o prejuízo material, de forma genérica, não conduz a
nulidade da sentença. Caso tivesse os comprovantes de pagamentos das
supostas despesas poderia a parte apelante tê-los juntados aos autos nas
inúmeras oportunidades que teve.
Superadas as preliminares, no mérito o recurso não
merece melhor sorte.
O presente caso trata de venda de veículo automotor
com o uso de documento falso. De fato, como sustentado pela parte
apelante a boa-fé se presume, todavia, dos elementos constantes dos autos
é possível concluir que ela não tomou as cautelas necessárias para
aquisição do bem.
A ré é atuante no mercado de revenda de automóveis
com constituição da empresa em 2013, não sendo crível que a acreditasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014358-68.2019.8.26.0007 -Voto no
7
na licitude da transação, pois, a uma, o documento de transferência teve o
reconhecimento de firma em data anterior ao da própria aquisição; a duas, o
valor declarado no recibo de transferência é superior ao valor efetivo da
venda; e por fim o valor foi depositado na conta corrente de terceiro que
possui inúmeras demandas ajuizadas em face dele, inclusive pela prática de
estelionato.
Comprovada a ausência de boa-fé na aquisição, o
autor demonstrou o fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373,
inciso I do CPC.
Em casos análogos este E. Tribunal de Justiça já
decidiu quando afastada a boa-fé do adquirente:
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS
FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO Aquisição,
pelo embargante, de caminhão do seu irmão e então marido
da executada, quando já iniciada a fase de cumprimento de
sentença
Conjunto probatório que corrobora a
ocorrência de fraude à execução - Presunção de boa-fé da
adquirente afastada Litigância de má-fé não configurada
- Embargos improcedentes
Recurso desprovido, com
observação1.
Em relação ao pedido contraposto, evidente que
aquele que tem a posse de má-fé do automóvel não faz jus a lucros
cessantes, pois o possuidor de má-fé teria somente direito de reembolso as
benfeitorias necessárias, o que não inclui os lucros cessantes.
Quanto aos supostos gastos realizados no veículo, a
1 TJSP; Apelação Cível 1011618-42.2014.8.26.0451; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014358-68.2019.8.26.0007 -Voto no
8
parte apelante não trouxe nenhum documento que comprovasse suas
alegações, e quando instada a manifestar-se sobre as provas a serem
produzidas, limitou-se a requerer o julgamento do feito no estado em que se
encontrava.
Assim, a r. sentença não comporta reparos, posto que
fez a justa composição da lide.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC e aos
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ2 do Superior Tribunal
de Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela parte ré para o
importe de 15% do valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ
(2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)